Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-71.2014.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ELISABETH DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO

Número do Protocolo: 42470/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS —— NÃO CONFIGURADOS — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

APELANTE(S):
ELISABETH DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elisabeth da Silva, contra sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 1522-71.2014.8.11.0040 proposta em desfavor do Município de Sorriso, julgou improcedentes os pedidos iniciais declarando extinto o processo com resolução de mérito.
Ademais condenou a Recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, suspendendo-se sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça (fls. 271/274).
A Apelante narra que durante o período gestacional foi encaminhada para Cuiabá pelo Município de Sorriso para acompanhamento pré-natal e realização de exames médicos, sendo que, por tal ocasião teve que ficar hospedada em uma casa de apoio custeada pelo Apelado.
Alega que durante sua estadia no local foi exposta a diversas situações degradantes e insalubres, tendo que na maioria das vezes comprar a própria comida, limpar o banheiro do seu quarto, estando grávida com alto risco.
Assevera que embora o julgador assevere que a Apelante não conseguiu comprovar o ato ilícito, tal argumento não prospera, uma vez que a testemunha arrolada Nilson Colella, quando perguntado acerca da limpeza do referido estabelecido, respondeu “é difícil, casa de apoio é casa de apoio” o que corrobora com as afirmações da inicial.
Aduz que a mesma testemunha confirmou que muitas vezes os pacientes ajudavam porque as condições de higiene eram “mais ou menos”, sendo que no mesmo depoimento, tal testemunha confirmou que presenciou a Autora/Apelante fazendo a própria comida.
Afirma que na casa de apoio existiam vários bilhetes informativos nas paredes pedindo para os pacientes realizarem a própria limpeza do local e que a casa além de muito quente, possuía ventiladores que só poderiam ser utilizados durante a noite, e caso alguém ligasse durante dia, era desligado.
Afiança que as testemunhas constantes nos autos comprovaram todas as alegações proferidas pela Apelante ao longo da instrução processual, motivo pelo qual a sentença do juízo de origem deve ser reformada.
Forte nesses argumentos, a Apelante pugna que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, julgando procedentes os pedidos da inicial para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e morais nos termos elencados na inicial (fls. 271/284).
O Município de Sorriso apresentou contrarrazões, alegando que as razões da Apelante não prospera, uma vez que a matéria fática e de direito foi sabiamente decidida na laboriosa sentença de mérito.
Aduz que os fatos trazidos no recurso dizem respeito à má prestação de serviço da casa de apoio denominada “Sebastiana Maria de Jesus” localizada no município de Cuiabá, credenciada pelo Município de Sorriso para pacientes que necessitam permanecer na capital para tratamento especial.
Argumenta que as teses da Recorrente não ficaram devidamente comprovadas, até mesmo pelo fato de ter ficado cristalino que a referida casa de apoio, ao contrário do alegado, possui ótimas condições de higiene e de alimentação para as pessoas que ali se hospedam.
Consigna que a testemunha arrolada pela autora, Sr. Nilson Colella informou que não presenciou a Requerente limpando o lugar, bem como não atesta a falta de alimentação (fl.220).
Registra que a testemunha Fábio Hubner afirmou que a casa era normal, inclusive o quarto em que dormia (fl.226).
Por sua vez a testemunha Iracilda Inácio Ferraz de Souza, afirmou em seu depoimento que “a casa possui empregados, possui alimentação, pão, leite, café na mesa, (...)e que diante das reclamações da autora foi oferecida outra casa de apoio, porém a autora se recusou a migrar para outro lugar” (fl. 250).
Destaca que mesmo por não ser um local de luxo, não ficaram identificados elementos capazes de explicitar que a Recorrente de fato não foi atendida de forma razoavelmente adequada.
Assim, requer que o presente Recurso de Apelação seja desprovido, mantendo-se assim a decisão de 1° Grau que indeferiu os pedidos constantes na inicial (fls. 286/292).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fl. 323).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elisabeth da Silva, contra sentença proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 1522-71.2014.8.11.0040 proposta em desfavor do Município de Sorriso, julgou improcedentes os pedidos iniciais declarando extinto o processo com resolução de mérito.
A Apelante pretende a reforma da sentença para condenar o Município de Sorriso ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos e danos materiais no valor de 3.411,58 (três mil e quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos).
Pois bem.
Sabe-se que, ordinariamente, são pressupostos da reparação civil o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 927 c/c art. 186 do Código Civil.
Entretanto, importa ressaltar que, no caso, como a primeira apelada é pessoa jurídica de direito público, sua responsabilidade é objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É o que dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição da República:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Portanto, para a caracterização da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, basta à demonstração, pela vítima, do dano e do nexo de causalidade, restando dispensada a prova do elemento culpa de seus agentes, salvo na hipótese de demonstração de culpa exclusiva daquela. Se ausentes um destes requisitos, afasta-se o dever de reparar o dano.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Deste modo, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
Destaca-se da sentença que julgou improcedente o pedido inicial os seguintes fragmentos:
(...)
Pois bem, analisando os discursos das partes lançados nos autos, bem como considerando os depoimentos das testemunhas inquiridas em Juízo, entendo que os pedidos da inicial não merecem acolhimento.
De início, aponto que a autora não conseguiu comprovar o ato ilícito do Requerido, uma vez que as provas testemunhais concluíram por corroborar com o argumento do requerido, afirmando a inexistência de qualquer situação insalubre ou de humilhação para os pacientes da casa de apoio Sebastiana Maria de Jesus, durante o período em que a Autora permaneceu hospedada que configure dano moral.
Senão vejamos, a testemunha da Autora, Sr. Nilson Colella, informou em seu depoimento que não presenciou a autora limpando o lugar, além do que não atesta a falta de alimentação (fl. 220).
A testemunha da autora, Sr. Fábio Hubner afirmou que a “higiene da casa era normal”, inclusive no quarto em que dormia (fl. 226).
Ainda a testemunha do Requerido, Sra. Iracilda Inácio Ferraz de Souza, afirmou em seu depoimento que “a casa possui empregados, possui alimentação, pão, leite, café na mesa...”, “que diante das reclamações da autora foi oferecido outra casa de apoio, porém a autora se recusou a migrar para outro lugar” (fl. 250).
Indiscutível que se tratando de casa de apoio para hospedagem de pessoas enfermas, o local deve ter o zelo necessário com higiene, alimentação e conforto, devendo o Município realizar a fiscalização do local a fim de garantir o pleno acesso à saúde, todavia a parte autora não conseguiu demonstrar, de forma inequívoca, a conduta negligente do requerido, vez que os documentos acostados nos autos não possuem robustez suficiente para dar azo às alegações lançadas na peça inicial, isto porque as fotografias do local (fls. 24-33) foram produzidas de forma unilateral e parcial, o termo de encaminhamento para a casa de apoio (fl. 65) informa que os pacientes encaminhados estão cientes da necessidade de prover os produtos da ordem de higiene pessoal e demais que se fizerem necessários para sua mantença na casa e os atestados médicos (fls.67-71) não apontaram nenhuma necessidade de cuidado extraordinário para com a autora durante a gestação.
Ademais, deve o ente público promover a concessão de condições mínimas aos cidadãos para tratamento de saúde fora do seu domicílio, o que, no caso, tenho que ficou satisfatoriamente comprovado o fornecimento e, não restou demonstrado que as condições mínimas do local fornecido à requerente tenha lhe gerado algum dano extraordinário.
Destarte, visualizando que as provas presentes nos autos não foram capazes de atestar a inidoneidade da casa de apoio, bem como a alegada necessidade de a autora migrar para outro lugar que não fosse a casa de apoio Sebastiana Maria de Jesus, visto que o Requerido proveu os meios adequados para custeamento do tratamento da autora fora de seu domicílio, não há que se falar em indenização.
(...)
Portanto, é inviável a identificação do elemento fundamental à configuração da responsabilidade da Administração, qual seja, o ato omissivo por ela praticado, de modo que não há o dever de indenizar.
(...)
No que consiste aos danos materiais, o alegado acordo realizado entre a autora e o secretário de saúde, na época dos fatos, a fim de autorizar o ressarcimento dos gastos da autora, com hotel e restaurante a partir da data de sua saída da casa de apoio até o fim dos tratamentos médicos em Cuiabá, pelo Município de Sorriso/MT, está carente de provas, visto que não há nos autos nenhuma prova material acerca do acordo, bem como os depoimentos das testemunhas inquiridas não se fizeram suficientes para comprovar a realização do pacto.
Assim, a simples juntada dos recibos e comprovantes de pagamento dos serviços de hotelaria e restaurantes na cidade de Cuiabá não dão azo ao ressarcimento pelo Município, uma vez que este não se furtou da sua função de oferecer estadia durante o período que a autora procurou por serviços particulares. Razão pela qual afasto o dever do município em ressarcir a autora pelos danos materiais ventilados na peça inicial.
Isto posto, e por tudo que dos autos consta, RESOLVO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e julgo IMPROCEDENTE a presente demanda.(Grifos acrescidos).
(...)
Nota-se, portanto, que as testemunhas arroladas nos autos não comprovaram de fato as alegações promovidas pela Apelante.
Assim, no caso em comento, da análise do conjunto probatório, não se verifica a ocorrência de dano físico ou psíquico, de forma a justificar a indenização pretendida.
A propósito:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS - NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA - ÔNUS QUE LHE CABE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais.
2. A autora não comprovou a negativação alegada, tão pouco tentou solucionar a lide na esfera administrativa.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1016818-63.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020). Grifos acrescidos.
Desta forma, sob qualquer ótica de análise da questão, os fatos declinados pela apelante não se apresentaram suficientes para entender que houve macula aos seus direitos personalíssimos, não merecendo a sentença qualquer reforma neste aspecto.
Por conseguinte, inexistindo situações extraordinárias advindas dos fatos, não é cabível indenização por danos morais.
Noutro giro, os danos materiais, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis.
Ou seja, para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável que a parte requerente comprove a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito.
Por tal motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação indenizatória.
A distribuição do ônus probatório vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos em seu artigo 333, que dispõe:
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A sistemática adotada pelo Diploma Processual Civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara no art. 333, impondo ao autor o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.
Assim, se o autor não se desvencilha do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, quanto aos pretensos danos materiais, ressai indevida a indenização a tal título.
Destaca-se, sobre o ônus da prova, da clássica obra de Humberto Theodoro Júnior, que:
No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. Forense: Rio de Janeiro. 50. ed., p. 420). Grifos acrescidos.
Portanto, fica claro que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 333, I, do Código de Processo Civil. Assim, deve a parte ativa convencer o julgador que houve a conduta antijurídica da parte passiva bastante e suficiente para engendrar o resultado lesivo.
Nesse sentido:
Recurso Inominado no 1001265-42.2018.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA.
Recorrido: Mauro Pinheiro dos Reis.
Data do Julgamento: 21/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DE PROVA - REJEITADA - CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA - VEÍCULO ADQUIRIDO DA CONCESSIONÁRIA POR PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSORCIADO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de valoração de prova, uma vez que a sentença analisou detalhadamente o conjunto probatório carreado ao feito por ambas as partes, apenas deu interpretação diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos é possível aferir que o recorrente aderiu ao grupo de consórcio como pessoa física e como tal, ofertou lance em assembleia e foi contemplado com a carta de crédito.
3. Restou evidenciado ainda, que o Contrato de Alienação fiduciária foi elaborado em nome do consorciado, pessoa física, tendo o consórcio promovido a inclusão do gravame, por força do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo adquirido perante o Sistema Nacional de Gravames, em nome da pessoa física.
4. É vedado a parte se beneficiar de sua própria torpeza, uma que tinha pleno conhecimento de sua participação no grupo de consórcio como pessoa física e mesmo assim, visando os benefícios concedidos a pessoa jurídica, apresentou nota fiscal do bem adquirido em nome da pessoa jurídica.
5. Forçoso admitir que o contrato de alienação fiduciária está em consonância com as informações prestadas ao Sistema Nacional de Gravames pelo Consórcio.
6. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
7. A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.
8. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
9. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
10. Recurso inominado conhecido e provido.
(N.U 1001265-42.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020). Grifos acrescidos.
O não atendimento desse encargo legal acarreta a inexorável improcedência da ação indenizatória por dano material, como se verifica na questão.
Portanto, verifica-se que não há conduta ilícita por parte dos Apelados que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11°, e majoro o ônus de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo, suspenso, por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR